Tribunal: STF
Processo: RE 1282820
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PEDIDO DE FISCALIZAÇÃO, A CARGO DA UNIÃO, IBAMA E MUNICÍPIO DE BLUMENAU, EM TERRENOS DE MARINHA E APP, EM ÁREA CONTÍGUA AO TERRENO DA MALWEE MALHAS BLUMENAU LTDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TAC FIRMADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ANÁLISE DE SUA JURIDICIDADE PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL-ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. HELIPONTO. ELABORAÇÃO DE PRAD. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Os pedidos remanescentes, constantes da inicial, vertem sobre as seguintes questões: 1) se há obrigatoriedade de demolição do imóvel e apresentação de PRAD - Projeto de Recuperação da Área Degrada referente à Área de Preservação Permanente relativa ao imóvel da sociedade empresária MALWEE MALHAS BLUMENAU LTDA; 2) se há obrigatoriedade de compelir a pessoa jurídica ré a efetuar projeto de tratamento de esgoto e demais efluentes.
    Inicialmente, torna-se indispensável a análise do Termo de Ajustamento de Conduta proposto pelo MPF, nas seguintes condições:
    …...................................................................................................
    Referido TAC foi proposto pelo MPF, após o ajuizamento da presente ação (conforme demonstra o instrumento anexado nas fls. 417/418 (retificado nas fls. 437/437v), e aceito pela MALWEE.
    …...................................................................................................
    Nesse passo, bem andou o magistrado a quo a observar que, em relação ao TAC, para que este possa ser firmado judicialmente, no processo em andamento, deve ser submetido à avaliação do juiz, que poderá recusar a homologação diante da não adequação aos fins ensejados, sendo que não há, portanto, óbice ao prosseguimento da ação e, principalmente, ao controle de juridicidade do Estado-Juiz em relação ao TAC celebrado no curso do processo - nos próprios autos. Tal perspectiva é admissível porque somente a decisão judicial é que produz efeitos de coisa julgada, impassível de mutação ao passo que o acordo extrajudicial, de outro lado, está sujeito ao descumprimento, a ensejar, se for o caso, toda a renovação do debate judicial posterior, em sede de embargos à execução.
    E, assim, em que pese não exista irregularidade formal no TAC, bem observou o magistrado que o acordo não pode ser chancelado pelo Judiciário, diante da ilegitimidade do seu conteúdo. Vale dizer, há inviabilidade substancial do documento.
    …...................................................................................................
    Superadas tais questões, é preciso verificar se há legitimidade no conteúdo da pretensão deduzida em Juízo, qual seja, a possibilidade de aplicação de sanção ambiental após transcorridos aproximadamente 30 (trinta) anos da data dos fatos.
    Quanto ao ponto, o magistrado a quo entendeu pela impossibilidade, pautado no norte da segurança jurídica, ‘in verbis’:
    …...................................................................................................
    De se anotar que, conforme memoriais apresentados pela MALWEE, uma medida excessiva, especificamente no caso de demolição da construção, resultaria na demissão de mais de 900 (novecentos) funcionários, decisão que se daria em total desacordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social da empresa.
    Convém enfatizar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.109.459/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.255.571/RN, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.266.988/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    (ARE 1.139.337-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator